Tribunal: STF
Processo: RE 556543
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENDIDA DISTINÇÃO ENTRE TERRAS PÚBLICAS E DEVOLUTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 


  




1.  A decisão embargada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, assinalou que, para o exame das violações alegadas pelos recorrentes, seriam necessários o reexame de fatos e provas (Súmula STF 279) e a análise de legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. 




2.  Inexistência de omissão a sanar. O relator não está obrigado a apreciar todos os argumentos apresentados pelo recorrente, se os fundamentos de que se serviu são suficientes para embasar a decisão. Precedentes. 




3.  O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e as provas, concluiu pela inexistência de posse, não havendo possibilidade de consumação da usucapião. Esta questão não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.